Tribunal: TJMT
Processo: 1045566-43.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045566-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELIO NAZARETH ORMOND DA SILVA - CPF: 006.692.771-42 (APELADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL
S/A

APELADO(S):
NELIO NAZARETH ORMOND DA SILVA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE COBRANÇA
– DIREITO BANCÁRIO
–
TELAS DE SISTEM
A, EXTRATOS DE
FATURAS
, PLANILHAS DE CÁLCULO E REGULAMENTO GERAL DOS CARTÕES DE CRÉDITO
- PEÇAS UNILATERALMENTE PRODUZIDAS
–

AUSÊNCIA DE
CÓPIA DO
CONTRATO FIRMADO PELO DEVEDOR
-
DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - ART. 373, I DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

–

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA AFASTAMENTO OU MINORAÇÃO
–

PERCENTUAL MÍNIMO E
VALOR ATUALIZADO DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO
–

CONFORMIDADE COM O ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Em sede de ação de cobrança, cabe à instituição financeira a efetiva
comprovação da
contratação do cartão de crédito, a fim de legitimar os débitos descritos
,
inclusive com
encargos contratuais,
gerados em
desfavor
do suposto devedor, porquanto se trata de fato constitutivo do seu direito, a teor do que dispõe o art. 373,
inciso
I
, do Código de Processo Civil.

Quem sucumbiu na demanda deve arcar com os ônus
da
sucumbência e,
no caso de improcedência da ação,
correta a incidência do percentual da ver
b
a honorária sobre o valor atualizad
o
da causa
e, ademais, não há que se diminuir percentual já no
patamar mínimo legal. Inteligência do art. 85,
caput
e §2o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO.
SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

BANCO DO BRASIL S/A

tirado contra sentença (ID
214762993
) proferida pelo Juízo da
Terceira
Vara
Especializada de Direito Bancário
que, na
Ação
de Cobrança

movida em desfavor de

NELIO NAZARETH ORMOND DA SILVA
, julgou
imp
rocedentes os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

De início, cumpre enfatizar que na ação cobrança é necessário apenas do autor provar com prova escrita a dívida sem força executiva.

No caso em apreço,
o autor juntou aos autos o regulamento do cartão de ID. 137579607, as faturas do cartão de crédito (ID. 135631876 a 135631878) e o extrato da conta corrente do requerido. Não foi encartado aos autos o negócio jurídico entabulado entre as partes para demonstrar a titularidade da contratação
.

A cobrança é feita exclusivamente com base apenas nas faturas do cartão de crédito.

Embora não se negue a força probatória das faturas do cartão aqui cobrado, entendo ser necessária a existência da prova da contratação para que se possa reconhecer o negócio jurídico realizado, e admitir a existência da dívida nela representada.

Exige-se que a parte autora seja capaz de demonstrar de alguma forma os termos da contratação.

Desse modo, além de não apresentar o contrato da prestação de serviços cuja cobrança se exige, o banco não demonstrou os encargos e critérios utilizados para o cálculo da evolução do débito, logo não logrou demonstrar a legalidade da cobrança.

Desta feita, não há como afirmar a contratação da operação bancária, bem como os encargos contratados, nem ao menos nas faturas são indicados.

Impede salientar, ainda, que não comprovado, de forma satisfatória, o demonstrativo de débito com a progressão do cálculo aporto a demonstrar a evolução da cobrança.

[...]

Diante da ausência de apresentação o contrato da prestação de serviços cuja cobrança se exige e da demonstração encargos e critérios utilizados para o cálculo da evolução do débito, há que se concluir pela improcedência da Ação de Cobrança.

Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos,
Julgo
por Resolução de Mérito, a presente Ação de Cobrança e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em 10% do valor atualizado da causa
, conforme determina o inciso § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas
razões recursais (ID
214762994
),
a
apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Desnecessidade
da cópia do contrato

Subsidiariamente:
afastamento dos honorários sucumbenciais

O apelado
, por sua vez,
apesar de intimado
(ID 214762998)
,
não apresentou contrarrazões
.

Recurso tempestivo,
conforme aba de expedientes dos autos de origem (sentença-28399560),
e preparo recolhido, nos termos da certidão de ID
215312670.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):
NELIO NAZARETH ORMOND DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo da
Terceira Vara Especializada de Direito Bancário que, na Ação de Cobrança movida em desfavor
do ora apelado
, julgou improcedentes os pedidos da inicial
.

Em síntese, o Juízo
a quo

julgou improcedente a ação de cobrança porque
a parte apelante
não apresentou o contrato da prestação de serviços cuja cobrança exigia, nem
comprovou
a pactuação d
os encargos e critérios utilizados para o cálculo da evolução do débito.

Apesar de ter juntado o regulamento
geral
do cartão, as faturas de cartão de crédito e o extrato da conta corrente do requerido,
o Juízo de Primeira Instância entendeu que
faltou a prova da contratação para reconhecer o negócio jurídico realizado
, n
ão sendo
possível afirmar a existência da dívida nem a legalidade da
cobrança, resultando na improcedência da ação.

A seguir, passo ao exame
das teses suscitadas pela apelante.

1.
Desnecessidade da cópia do contrato

A parte apelante argumenta que, em ações de cobrança referentes a contrato de crédito rotativo e cartão de crédito, não é indispensável a apresentação
da cópia do contrato, desde que os extratos bancários demonstrem a existência da relação jurídica entre as partes e o valor do crédito utilizado pelo correntista.

Afirma
, também,
que a contratação do serviço de cartão de crédito se confirma no ato do desbloqueio do cartão pelo cliente, e as faturas apresentadas são suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes.

Pois bem.

Ressai dos autos que a parte apelante ajuizou a ação de cobrança
sem juntar a cópia do contrato e, ademais, constata-se que a parte apelada contestou, tempestivamente,
a ausência do referido contrato.

No que concerne à documentação juntada pela
recorrente
, na origem,
verificam-se
apenas telas sistêmicas e unilat
erais
emitidas pela apelante, quais sejam:

extratos bancários
(
IDs
214762957 ao 21476960
;
IDs
214762961 ao
214762962
),
planilha unilateral de cálculo com referência aos encargos aplicados
e evolução da dívida (ID
214762963
)
,

regramento
de cláusulas gerais de cartão de crédito para os correntistas e não correntistas da instituição financeira

e texto de notificação extrajudicial sem comprovante algum de encaminhamento ou recebimento (ID
214762955
).

Desse modo, constata-se que a
apelante
não tem razão
em sua insurgênci
a, pois, no caso em exame
, a prova da contratação seria imprescindível para efeito
s
de co
nstatação não só da existência do contrato, mas também do valor d
o débito do requerido,
pois
a apelante agregou encargos também contratuais,
não bastando
, portanto,
apenas a juntada d
os extratos unilaterais das fat
uras
, de regramento geral
a consumidores de crédito bancário, de planilha de cálculos produzida unilateralmente e de
texto de notificação extrajudicial
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - TELAS DE SIS
TEMA E FATURAS - PEÇAS UNILATERALMENTE PRODUZIDAS - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS À SUA INSTRUÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - CÓPIA DO DOCUMENTO - NECESSIDADE
- ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RESPONSABILIDADE DE QUEM SUCUMBIU NA DEMANDA.

-
As impressões das telas do sistema e faturas não são hábeis a comprovar a existência de relação comercial entre as partes, uma vez que unilateralmente produzidas
.

- Na ação monitória em que se busca a exigibilidade do contrato de cartão de crédito, é imprescindível que a inicial venha acompanhada do contrato que comprove a relação jurídica entre as partes, uma vez alegando a parte ré jamais ter realizado a contratação.

- Quem sucumbiu na demanda deve arcar com os ônus de sucumbência.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.143521-3/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa
Teixeira ,
17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2024, publicação da súmula em 13/06/2024)

[Grifo
nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA - CARTÃO DE CRÉDITO - JUNTADA DE FATURAS MENSAIS - AUSÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO PELO DEVEDOR
- DEFESA POR NEGATIVA GERAL - IRRELEVÂNCIA -
DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - ART. 373, I DO CPC/2015
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Em sede de ação de cobrança, cabe à instituição financeira a efetiva contratação do cartão de crédito, a fim de legitimar os débitos descritos gerados em nome do suposto devedor, porquanto se trata de fato constitutivo do seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC/ 2015.
Sendo o Juiz o destinatário da prova, cabe a ele determinar avaliar as provas necessárias à formação do seu convencimento, considerando as circunstâncias existentes nos autos.

(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.24.169938
-8/001, Relator(a): Des.(a) Baeta
Neves ,
17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2024, publicação da súmula em 08/05/2024)

[Grifo
nosso]

Desse modo,
impõe-se reconhecer que
a parte apelante
não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo
art. 373, I, do CPC/2015
,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

[...]

Assim, à míngua de quaisquer evidências da existência do negócio jurídico afirmado na inicial
e
dos respectivos encargos da dívida
, não há como ser reconhecido o direito d
a parte
apelante ao recebimento da quantia cobrada, sendo impositiva a manutenção da sentença de improcedência.

2.
Subsidiariamente: afastamento dos honorários sucumbenciais

A apelante sustenta que
, caso seja mantida a sentença, que a condenação em honorários sucumbenciais seja afastada.

A recorrente aduz que
a condenação ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa é excessiva e onerosa, considerando a natureza e complexidade da demanda.

Defende que os honorários devem ser fixados de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado.

Caso
sete Tribunal entenda pela manutenção da condenação
em honorários advocatícios
, a parte apelante pede que sejam ajustados para refletir adequadamente
os princípios supracitados.

Pois bem. Sem razão apelante. Primeiramente, constata-se que o percentual dos honorários foi fixado
no montante mínimo, qual seja, dez por
cento, não
se podendo reduzir, nos termos do
art. 85
, § 2o,
do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez
e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

[...]

[Grifos
nossos]

E, no que toca
à base de cálculo do
s honorários
sucumbenciais
, como sabido, devem os honorários advocatícios ser arbitrados em percentual incidente sobre o valor atribuído à causa, exatamente como feito na sentença apelada
, uma vez que
improcedente a ação, inexistindo condenação ou proveito econômico da apelante
.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do
Recurso Especial no 1.746.072/PR
:

[...]

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo
: (
II.a
) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (
II.b
)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
(art.85, §2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

[...]
(Relator para o Acórdão: Min. Raul Araújo, Data de Publicação: 29/03/2019).

Diante do exposto
, conheço
do
recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face da ora apelante,
para acrescer
5
%
sobre
a parte arbitrada à recorrente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024